Tribunal: TJDFT
Processo: 0733674-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0733674-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANCLAIR SANTANA TORRES AGRAVADO: GILDETE ARRUDA RODRIGUES, ANDERSON CARVALHO DOS SANTOS DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Sanclair Sant Ana Tôrres contra decisão da 2a Vara Cível de Ceilândia que, em ação de execução, indeferiu a consulta ao INFOJUD e a expedição de ofício às empresas Uber e 99 para informar se o agravado atua como prestador de serviços nas plataformas (autos de no 0708965-13.2021.8.07.0003, ID no 137945526, págs. 1-2). 2. O agravante, em suma, esclarece que já foram realizadas várias diligências com o intuito de receber os valores devidos pelos agravados, sem sucesso. 3. Diante da possibilidade de penhora parcial das verbas salariais dos agravados, defende a necessidade de consulta à declaração de imposto de renda dos devedores e a expedição de ofício às empresas Uber e 99, pois soube que estão trabalhando como prestadores de serviços. 4. Pede a antecipação de tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão para que sejam realizadas as diligências pleiteadas. 5. Não foi providenciado o preparo, mas o agravante informa que ~e beneficiário da gratuidade de justiça, deferida na origem. 6. Cumpre decidir. 7.O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). 8. A possibilidade de penhora de parte das verbas salariais do devedor é controvertida na jurisprudência e ainda não foi completamente pacificada pelo STJ ou por este Tribunal, uma vez que o REsp. 1.184.765/PA deixou de discutir, especificamente, a possibilidade de penhora da remuneração do trabalhador, mencionando, “obiter dictum”, apenas a necessidade de se observar a vedação legal. 9. Nos termos do art. 833, IV do CPC são impenhoráveis: “os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.” [grifado na transcrição]. 10. A inovação prevista no §2o do art. 833 do CPC dispõe, a princípio, sobre duas exceções: (a) penhora para a satisfação de prestação alimentícia; e (b) penhora para pagamento de débito de qualquer origem, sobre o valor que exceder a remuneração superior a 50 salários mínimos mensais. 11. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família: EREsp no 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018. 12. No mesmo sentido são os seguintes julgados: AgInt no AREsp 1408762/AM, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019; Acórdão no 1186271, 07022563920198070000, Relator Desembargador José Divino 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2019, Publicado no DJE: 25/07/2019, dentre outros. 13. Diante dessa possibilidade e constatando-se que já foram realizadas outras consultas com o intuito de localizar bens, valores e direitos em nome dos agravados, sem sucesso, a pesquisa quanto às 3 (três) últimas declarações de imposto de renda dos agravados, via INFOJUD, é razoável e justificável. 14. Do mesmo modo, a expedição de ofício às empresas Uber e 99 para que informem se os agravados são cadastrados como prestadores de serviços, com a apresentação dos extratos referentes aos valores eventualmente recebidos nos últimos 30 dias, contribuirá para a celeridade, economia processual e efetividade da jurisdição. 15. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro, os requisitos necessários à concessão parcial da antecipação de tutela recursal pretendida. DISPOSITIVO 16. Defiro, em parte, a antecipação de tutela recursal para determinar: a) que seja realizada consulta ao sistema INFOJUD quanto às 3 (três) últimas declarações de imposto de renda (IRPF) eventualmente apresentadas pelos agravados, Anderson Carvalho dos Santos, CPF 603.415.561-49 e Gildete Arruda Rodrigues, CPF 484.083.101-78, observado o sigilo documental; b) A expedição de ofício às empresas Uber e 99 para que informem se os agravados constam cadastrados como prestadores de serviços e, em caso positivo, seja apresentado extrato com os valores que lhes foram repassados nos últimos 30 (trinta) dias. 17. Nomeio o douto Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia para a realização das diligências necessárias ao cumprimento desta decisão. 18. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 19. Comunique-se à 2a Vara Cível de Ceilândia. Fica dispensada a prestação de informações. 20. Oportunamente, retornem-me os autos. 21. Publique-se. Brasília, DF, 6 de outubro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO